Tribunal: TJDFT
Processo: 0112580-28.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0112580-28.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS PEDRO LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS PEDRO LTDA – ME e do DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE firmado entre os requeridos, bem como a condenação do primeiro réu a recolher a diferença de ICMS apurada entre o que pagou e o que deixou de pagar em razão do TARE, acrescida de juros e correção monetária. Foi proferida sentença julgando improcedente a ação e, interposto recurso de apelação pelo MPDFT, os autos restaram suspensos aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário na sistemática de repercussão geral no 851.421, tema 817. Findo o julgamento e mantido o entendimento pela constitucionalidade da lei distrital que concede remissão de créditos de ICMS, o apelante foi intimado pelo despacho de ID 35297868 para informar se mantinha o interesse no julgamento do recurso. Manifestação de ID 35342446 informando pela perda superveniente do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421 e a manutenção do entendimento pela constitucionalidade da lei distrital de concede remissão de créditos de ICMS, necessário entender pela perda do objeto da apelação, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 19:23:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador